Tribunal: STF
Processo: Rcl 74873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000480-55.2022.5.05.0191, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324 e nas ADI nºs 3961 e 5625.   



    A reclamante narra  que firmou contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária com Jesilane Amorim do Carmo, ora beneficiária desta reclamatória e profissional corretora de imóveis, tendo o TRT 5 reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, por entender estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em orientação firmada em outros casos semelhantes, nos quais o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípios da livre iniciativa e da valorização do trabalho, considera legitima a liberdade da contratação e de outros modelos de divisão de trabalho. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0000480-55.2022.5.05.0191. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação a fim de cassar o referido pronunciamento com a declaração de inexistência de vínculo empregatício entre as partes. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Nestes autos, a parte reclamante se insurge contra a constituição de vínculo empregatício com Jesilane Amorim Carmo, por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000480-55.2022.5.05.0191.



    O TRT 5, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, mas manteve o reconhecimento o do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando contrato de prestação de serviço de corretor autônomo. Vide. 



    “Investe a reclamada contra a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes litigantes.



    [...]



    A despeito do esforço argumentativo, a pretensão da recorrente não merece acolhida sob qualquer aspecto.



    A situação fora analisada com minúcias pela D. Magistrada de base, à luz do princípio da primazia da realidade, entendimento com o qual compartilha esta Relatoria. Assim, pela sua capacidade elucidativa, exauriente análise e acertada valoração fático-probatória, sobretudo acerca da subordinação jurídica, peço vênia para adotar como razões de decidir os fundamentos explicitados pela julgadora de base, inclusive para evitar excessivas repetições: 



    ‘Pugna a reclamante pelo reconhecimento do vínculo de emprego aduzindo que laborou como vendedora de móveis de 01 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, sendo dispensada sem justa causa. Alega que muito embora tenha assinado contrato de corretagem quando da contratação sequer possuía CRECI, exigência legal para contratação de corretor. Aduz que nunca havia trabalhado com vendas de imóveis antes do ingresso nos quadros da ré. O CRECI nunca foi exigido ou tirado. Foi a empresa te ensinou tudo, avaliou o seu desempenho, treinou, finalizou para poder mantê-la trabalhando de acordo com os seus interesses etc, deduzindo-se daí a clara subordinação. Menciona que foi moldada a trabalhar conforme os esquemas da empresa, se esforçava, suava a camisa, defendia a empresa na venda tentando convencer o cliente que já sabia dos problemas dos imóveis, fazia um trabalho árduo de ligações e convencimentos, merecendo ser recompensado. 



    A ré nega que tenha firmado contrato de emprego com a autora. Explica que a prestação de serviço se deu por meio de contrato de corretagem autônoma e embora ausente o registro da autora junto ao CRECI, iniciado o curso de Técnico de Transações Imobiliária, visando a obtenção do CRECI competente, sendo certo que é um dos requisitos para celebração do contrato de mediação de serviços de corretagem. Após finalizado o curso TTI, o corretor habilita-se a situação de estagiário, vindo posteriormente a estar habilitado para inscrição definitiva do CRECI, como corretor de imóveis. Trouxe a lume contrato de id ee2056f.



    Trouxe a lume contrato de id ee2056f.



     Feita essa síntese dos argumentos nucleares das partes, a pretensão será examinada à luz dos elementos probatórios existentes nos autos, isto porque, sendo o contrato de trabalho um contrato realidade, são os fatos revelados que indicarão ou não se a hipótese é de contrato de trabalho nos termos estabelecidos no artigo 3ª, da CLT. 



    O princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas sobrepõe-se, neste caso, ao princípio da autonomia da vontade das partes, sendo portanto inaplicável a figura do venire contra factum proprium, pelo menos sob a ótica arguida pela acionada.



      A existência de contrato de prestação de serviços não exclui, por si só, a existência do vínculo empregatício, uma vez que, no Direito do Trabalho, adotasse o princípio da primazia da realidade. Em matéria de direito do trabalho, a existência de uma relação de trabalho depende, em consequência, não do que as partes tiverem pactuado, mas da situação real em que o trabalhador se ache colocado, porque [...] a aplicação do Direito do trabalho depende cada vez menos de uma relação jurídica subjetiva do que de uma situação objetiva, cuja existência é independente do ato que condiciona seu nascimento. Donde resulta errôneo pretender julgar a natureza de uma relação de acordo com o que as partes tiverem pactuado, uma vez que, se as estipulações consignadas no contrato não correspondem à realidade, carecerão de qualquer valor" (Apud DE LA CUEVA, Mario; Princípios de Direito do Trabalho; São Paulo; LTr, 2002, pág. 340). 



    Em outros termos, o vínculo de emprego submetida à existência concomitante dos elementos que a informam, ou seja, para que se reconheça a efetiva relação de emprego, basta a presença de todos os fatos constitutivos essenciais, que por lei a definem (subordinação, recebimento de salário, pessoalidade e não eventualidade na prestação laborativa).



    Dito isso, à vista de tais alegações das partes, verifica-se que a autora não possuía registro no CRECI ao tempo da prestação do serviço e portanto não autorizada ao exercício de corretora de imóveis.



    No caso, restaram presentes os requisitos para a relação de emprego. A prova oral, amplamente favorável à parte autora, confirma esses elementos. Consoante depoimentos colhidos, comprovada que as atividades eram direcionadas e fiscalizadas e praticadas sem nenhuma autonomia.



    Não há provas contundentes de que a autora poderia prospectar clientes de maneira autônoma, porquanto a acionada direcionava as vendas para pessoas relacionados em listas, inclusive por meio do chat, a chamada LID. Apesar da insistência do Patrono da acionada quanto a indicação de clientes pelo próprio consultor, o preposto em depoimento declarou que os potenciais clientes eram captados pela central de marketing da empresa. Havia sorteio diário e quem não chegasse no horário ficava sem receber a relação, o que por certo comprometia o seu volume de negócios.



    [...]



    Esse quadro de subordinação é chancelado pelo conteúdo da documentação acostada com a exordial. Embora muitas das mensagens não se refiram a autora, não há como desconsiderar as regras para permanência no stand (id c02bf95, 83fb227), manual de método de vendas (id e3fc9a4)



    [...]



    O contrato assinado pela autora também dá pistas de que não havia autonomia. Veja-se que a ré disponibilizava os equipamentos e toda estrutura de trabalho.



    [...]



    Autônomo é aquele que trabalha por conta própria, que é senhor do seu tempo, estabelece o seu sem qualquer modus operandi, dependência ou mesmo engajamento a serviço de outrem. 



    O trabalho autônomo só se configura quando há inteira liberdade de ação, quando o trabalhador atua como patrão de si mesmo, com poderes jurídicos de organização própria, através dos quais desenvolve o impulso de sua livre iniciativa. Na espécie em exame, não há o menor indício de prova neste sentido. 



    Ademais o corretor não estava sequer autorizado a prospectar clientes de forma livre (o que é da essência do trabalho de corretagem) devendo se submeter aos termos da acionada. 



    [...]



    Além disso o contrato exigia registro no CRECI que a autora não possuía. 



    Acrescente-se que a atividade de Corretagem de imóveis é regida pela Lei 6.530/78, e para o exercício da profissão de Corretor de Imóveis é necessário ser possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias e estar inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, sendo que a inscrição é objeto de Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, conforme dispõem expressamente os artigos 2º a 4º da referida Lei. 



    Portanto, verifica-se que quando da sua contratação, quer seja como empregada ou autônoma, a reclamante não atendia aos requisitos legais para ser considerada corretora de imóveis, pois sequer possuía a inscrição como corretora. 



    Aliás, ao contrário do que sugere a reclamada em suas razões recursais, o próprio Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem juntado pela ré aponta a necessidade de "Providenciar e manter regular seu registro próprio junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) correspondente às localidades previstas no item 1.2, indicar o registro como autônomo na previdência social e receita federal e/ou registro de firma individual no cartório competente, bem como comprovar a regularização da inscrição anualmente ao CONTRATANTE;"(vide Id. ee2056f, item 6.1.1).



    [...]



    Acentue-se, ainda, que, em sentido diametralmente oposto ao quanto defendido pela recorrente, a sentença não presumiu simplesmente a existência de fraude no contrato firmado. Salta aos olhos que o magistrado de origem, prestigiando o princípio da primazia da realidade, analisou detidamente o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à configuração da relação empregatícia, com ênfase na subordinação jurídica, a existência de fraude e a vulnerabilidade da parte autora.



    [...]



    Demais disso, ao revés do que defende a recorrente, restou demonstrada in casu a subordinação jurídica, e não apenas a subordinação estrutural, decorrente da mera inserção do prestador de serviços na estrutura da empresa.



    [...]



    Ademais, importante destacar a vulnerabilidade da parte autora na relação jurídica estabelecida, o que evidencia a ausência de autonomia na prestação de serviços, pois, como não possuía CRECI, não possuía também capacidade de se auto-organizar no mercado e trabalhava exclusivamente com a venda dos produtos da demandada.



    Além de não poder comercializar imóveis de outras construtoras, restou demonstrado com o depoimento da primeira testemunha ouvida que a autora laborava como uma espécie de assistente dos corretores, tanto assim que no sistema de vendas da reclamada somente há o registro de três vendas, embora a reclamante tenha trabalhado por aproximadamente por um ano.



    Não fossem suficientes tais fatos, o preposto ainda reconheceu em seu interrogatório que os potenciais clientes eram captados pela central de marketing da empresa, de modo que não havia flexibilidade para a reclamante escolher sua própria clientela e exercer verdadeiramente a atividade de intermediação de forma autônoma.



    Logo, irretorquível a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e deferiu as verbas consectárias. (e-Doc 5, p. 9-17)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:      



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).     



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:     



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)  



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual  inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000480-55.2022.5.05.0191, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.  



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente